Tribunal: TRF3
Processo: 5008088-94.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
157/689)

5008088-94.2020.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008088-94.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SUELI DA MOTA FERNANDES

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR - SP138058-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. LEI No 13.135/2015. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que concedeu pensão por morte vitalícia à autora, na qualidade de companheira do segurado instituidor. O juízo de origem reconheceu a união estável e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade das restrições temporais inseridas no artigo 77, § 2o, da Lei no 8.213/1991 pela Lei no 13.135/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para o reconhecimento da união estável e da dependência econômica; e (ii) analisar a constitucionalidade e a aplicabilidade das restrições temporais de duração da pensão por morte estabelecidas pela Lei no 13.135/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da união estável, para fins previdenciários, exige início de prova material contemporânea aos fatos, corroborada por prova testemunhal idônea. No caso, a união estável restou cabalmente demonstrada por sentença judicial prévia, certidão de óbito, comprovantes de residência e fotografias, elementos corroborados por prova testemunhal coesa. Comprovada a união estável, a dependência econômica da companheira é presumida de forma absoluta (art. 16, inciso I e § 4o, da Lei no 8.213/1991).

4. O Supremo Tribunal Federal orienta-se pela plena constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei no 13.135/2015 no artigo 77, § 2o, da Lei no 8.213/1991. A fixação de critérios etários para o recebimento do benefício insere-se na margem de conformação do legislador e não configura ofensa à vedação ao retrocesso social.

5. Aplicando-se o princípio tempus regit actum, a concessão do benefício submete-se às regras vigentes na data do óbito. Preenchidos os requisitos da alínea "c", item 6, do referido dispositivo (união estável superior a dois anos e dependente com 44 anos de idade ou mais na data do óbito), impõe-se a manutenção do caráter vitalício da pensão por morte, adequando-se, contudo, a fundamentação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação do INSS parcialmente provido para afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 77, § 2o, inciso V, alínea "c", da Lei no 8.213/1991.

Tese de julgamento: "1. A sentença judicial prévia que reconhece a união estável consubstancia início de prova material válido e robusto para fins previdenciários, cuja corroboração por prova testemunhal impõe o reconhecimento do direito à pensão por morte, sendo absoluta a presunção de dependência econômica da companheira. 2. É constitucional a restrição temporal ao recebimento da pensão por morte instituída pela Lei no 13.135/2015, devendo a vitaliciedade do benefício observar estritamente o critério etário previsto no artigo 77, § 2o, inciso V, alínea 'c', da Lei no 8.213/1991, vigente à data do óbito."

Legislação relevante citada: Artigos 16, inciso I e § 4o, 74 e 77, § 2o, inciso V, alínea "c", item 6, da Lei no 8.213/1991; Lei no 13.135/2015; Artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional no 103/2019; Artigo 1.025 do Código de Processo Civil; Portaria INSS no 450/2020. Jurisprudência relevante citada: Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008088-94.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR - SP138058-A

APELADO: SUELI DA MOTA FERNANDES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação (ID. 270132072) interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a autarquia à concessão do benefício de pensão por morte em favor de Sueli da Mota Fernandes, na qualidade de companheira do segurado instituidor Luiz Carlos de Moraes, falecido em 30/06/2018.

O Juízo de origem (ID. 270132068) reconheceu a união estável e a qualidade de segurado do falecido. Ademais, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 77, § 2o, inciso V, alínea "c", da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 13.135/2015, afastando as restrições temporais ali previstas e determinando o pagamento do benefício de forma vitalícia.

Em suas razões recursais, o INSS pugna pela reforma da sentença. Alega, em síntese, a ausência de conjunto probatório robusto para a comprovação da união estável e da dependência econômica. Defende, outrossim, a plena constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei no 13.135/2015, sustentando a aplicabilidade dos limites temporais de duração do benefício baseados na idade da companheira na data do óbito. Requer, subsidiariamente, a determinação para que a autora firme a autodeclaração de recebimento de benefícios (Portaria INSS no 450/2020), para fins de observância das regras de acumulação da Emenda Constitucional no 103/2019, bem como o prequestionamento da matéria.

Com as contrarrazões (ID. 270132085) da parte autora, que defende a higidez da prova documental e testemunhal produzida e pugna pela manutenção da sentença, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para o reconhecimento da união estável e da consequente dependência econômica da parte autora, bem como à análise da constitucionalidade e aplicabilidade das restrições temporais inseridas no artigo 77, § 2o, da Lei no 8.213/1991 pela Lei no 13.135/2015.

Da União Estável e da Dependência Econômica

A pensão por morte é benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/1991. Para a concessão do benefício, exige-se a demonstração do óbito, a qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente daquele que pleiteia o amparo.

O artigo 16, inciso I, da Lei no 8.213/1991 elenca o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, como dependentes do segurado. O § 4o do mesmo dispositivo estabelece que a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida de forma absoluta.

Para a comprovação da união estável, a legislação previdenciária e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exigem a apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos, corroborada por prova testemunhal idônea, que demonstre a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família.

Neste caso, a autarquia federal insurge-se contra o reconhecimento da união estável. Contudo, a análise detida dos autos revela que o juízo de origem valorou corretamente o acervo fático-probatório. Destaca-se como elemento probatório central e inconteste a cópia de sentença proferida em processo judicial (ID 270131792 – pág. 12/13), que reconheceu formalmente a existência da união estável entre a autora e o instituidor.

O referido provimento jurisdicional consubstancia prova material da mais alta robustez. Somado a isso, a parte autora também colacionou a certidão de óbito do instituidor apontando o endereço comum, comprovantes de residência demonstrando a coabitação e registros fotográficos que evidenciam a convivência familiar.

Tais documentos foram corroborados de forma cabal pela prova testemunhal produzida em juízo. As testemunhas ouvidas prestaram depoimentos coesos e harmônicos, atestando de forma uníssona que a autora e o segurado falecido conviveram maritalmente de 2013 até a data do óbito (30/06/2018), em relação pública e notória. O INSS, por sua vez, limitou-se a alegações genéricas, não produzindo prova apta a desconstituir os contundentes elementos apresentados pela requerente.

Comprovada a união estável no momento do falecimento, a dependência econômica da companheira é presumida, não comportando prova em contrário, razão pela qual deve ser mantida a sentença no ponto em que reconheceu o direito à pensão por morte.

Da Duração do Benefício e da Aplicação da Lei no 13.135/2015

O Superior Tribunal de Justiça, mediante a edição da Súmula 340, pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado em atenção ao princípio tempus regit actum.

O óbito do instituidor ocorreu em 30/06/2018. Logo, a concessão do benefício submete-se às regras ditadas pela Lei no 13.135/2015, que alterou a redação do artigo 77, § 2o, da Lei no 8.213/1991, instituindo prazos de duração para a pensão por morte de acordo com o tempo de casamento ou união estável e a idade do dependente na data do óbito.

O juiz sentenciante afastou a aplicação da referida norma por considerá-la inconstitucional. No entanto, a jurisprudência dos tribunais superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal, orienta-se pela plena constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei no 13.135/2015. A fixação de critérios etários para o recebimento do benefício insere-se na margem de conformação do legislador e visa assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, não configurando ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso social. Impõe-se, assim, o acolhimento do recurso do INSS neste aspecto, para reformar a sentença e afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade.

Superada a premissa de inconstitucionalidade, cumpre aplicar a regra vigente ao caso concreto. O artigo 77, § 2o, inciso V, alínea "c", da Lei no 8.213/1991 dispõe que, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e decorridos pelo menos dois anos após o início do casamento ou da união estável, a pensão terá duração variável conforme a idade do cônjuge ou companheiro. A alínea "c", item 6, assegura o recebimento do benefício de forma vitalícia quando o dependente contar com 44 anos de idade ou mais na data do óbito.

Conforme os elementos constantes dos autos, a união estável perdurou por aproximadamente cinco anos (2013 a 2018) e a autora possuía 50 anos de idade na data do falecimento do instituidor. Preenchidos os requisitos da citada norma, a parte autora faz jus à percepção da pensão por morte de forma vitalícia por imperativo legal. Assim, embora a fundamentação do juízo de origem deva ser reformada, o resultado prático impõe a manutenção do caráter vitalício do benefício.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Pedidos Subsidiários

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalta-se que o julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os preceitos legais e constitucionais invocados, desde que a matéria tenha sido fundamentadamente apreciada, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela autarquia, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 77, § 2o, inciso V, alínea "c", da Lei no 8.213/1991.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. LEI No 13.135/2015. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que concedeu pensão por morte vitalícia à autora, na qualidade de companheira do segurado instituidor. O juízo de origem reconheceu a união estável e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade das restrições temporais inseridas no artigo 77, § 2o, da Lei no 8.213/1991 pela Lei no 13.135/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para o reconhecimento da união estável e da dependência econômica; e (ii) analisar a constitucionalidade e a aplicabilidade das restrições temporais de duração da pensão por morte estabelecidas pela Lei no 13.135/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da união estável, para fins previdenciários, exige início de prova material contemporânea aos fatos, corroborada por prova testemunhal idônea. No caso, a união estável restou cabalmente demonstrada por sentença judicial prévia, certidão de óbito, comprovantes de residência e fotografias, elementos corroborados por prova testemunhal coesa. Comprovada a união estável, a dependência econômica da companheira é presumida de forma absoluta (art. 16, inciso I e § 4o, da Lei no 8.213/1991).

4. O Supremo Tribunal Federal orienta-se pela plena constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei no 13.135/2015 no artigo 77, § 2o, da Lei no 8.213/1991. A fixação de critérios etários para o recebimento do benefício insere-se na margem de conformação do legislador e não configura ofensa à vedação ao retrocesso social.

5. Aplicando-se o princípio tempus regit actum, a concessão do benefício submete-se às regras vigentes na data do óbito. Preenchidos os requisitos da alínea "c", item 6, do referido dispositivo (união estável superior a dois anos e dependente com 44 anos de idade ou mais na data do óbito), impõe-se a manutenção do caráter vitalício da pensão por morte, adequando-se, contudo, a fundamentação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação do INSS parcialmente provido para afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 77, § 2o, inciso V, alínea "c", da Lei no 8.213/1991.

Tese de julgamento: "1. A sentença judicial prévia que reconhece a união estável consubstancia início de prova material válido e robusto para fins previdenciários, cuja corroboração por prova testemunhal impõe o reconhecimento do direito à pensão por morte, sendo absoluta a presunção de dependência econômica da companheira. 2. É constitucional a restrição temporal ao recebimento da pensão por morte instituída pela Lei no 13.135/2015, devendo a vitaliciedade do benefício observar estritamente o critério etário previsto no artigo 77, § 2o, inciso V, alínea 'c', da Lei no 8.213/1991, vigente à data do óbito."

Legislação relevante citada: Artigos 16, inciso I e § 4o, 74 e 77, § 2o, inciso V, alínea "c", item 6, da Lei no 8.213/1991; Lei no 13.135/2015; Artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional no 103/2019; Artigo 1.025 do Código de Processo Civil; Portaria INSS no 450/2020. Jurisprudência relevante citada: Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso do INSS para afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 77, § 2o, inciso V, alínea "c", da Lei no 8.213/1991, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão